Tribunal: TJDFT
Processo: 0715649-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715649-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVELINA DE SOUZA SANTOS PEREIRA, MOISES DE SOUSA PEREIRA AGRAVADO: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A DESPACHO Analisando o processo na origem, constata-se que o Juízo a quo proferiu nova decisão (ID 127383872 dos autos originais) tratando de matérias impugnadas no presente recurso, determinando, inclusive, a suspensão do feito até o julgamento da ação no 0715570-15.2020.8.07.0001. Assim, nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se os agravantes para que se manifestem, em 5 dias, sobre a aparente perda superveniente do objeto do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator